Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022969-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EDSON SANTO GUOLO - CPF: 753.137.159-68 (AGRAVANTE), CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 43.228.126/0001-20 (AGRAVADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), FRANCELIZE SUELI GHIZZI - CPF: 035.815.119-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DE LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO
–
AUTORA/AGRAVADA QUE DEMONSTRA OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC CONCERNENTES A PROVA MÍNIMA DA POSSE E A PRÁTICA DO ESBULHO
– ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE EXERCE A POSSE SOBRE A ÁREA - AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE CONFIRMA A INVASÃO NA DIVISA DA ÁREA DA AUTORA -
NECESSIDADE DE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA ATÉ QUE, APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA,
OS
FATOS SEJAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS AUTORIZANDO-SE UM JUÍZO DE CONVICÇÃO MAIS SEGURO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO

O deferimento da liminar em favor da parte Autora da possessória ora Agravada
não reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, haja demonstração razoável para convencimento quanto à necessidade da concessão da medida, situação que diante dos documentos juntados aos Autos, justifica a reintegração da mesma na posse do imóvel descrito nos Autos.

Pelo que se vê das provas existentes nos Autos,
o Agravante teria adentrado na divisa do imóvel da Agravada, construindo cerca em desconformidade com o alinhamento dos mourões anteriores existentes no local de modo que, pelo menos

nesta seara recursal, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado
pelo Agravante
e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação no presente recurso.

Tendo a Autora demonstrado, minimamente, os requisitos do artigo 561 do CPC,

por medida de cautela, mantém-se a decisão que deferiu a reintegração da mesma na posse do imóvel, até que à luz do contraditório e ampla defesa possa se formar um juízo de convicção mais seguro acerca dos fatos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022969-38-2025

AGRAVANTE:
EDSON SANTO GUOLO

AGRAVADA:
CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por Edson Santo Guolo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu tutela antecipada em favor da Agravada reintegrando-a na posse do imóvel descrito nos Autos.

Nas razões recursais o Agravante alega que a Agravada ajuizou a demanda na qual, sustentou que em 10 de dezembro de 2024, foi vítima de esbulho praticado pela parte Agravante em
razão da construção de uma cerca que invadiu sua propriedade, objeto da matrícula no 75.6392 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Argumenta ser proprietário da referida área há mais de 18 anos, com limites e medições corretas, conforme laudo técnico elaborado por profissional da área sustentando, ainda, que a cerca existente na divisa sempre esteve no mesmo local, e que a alegação de esbulho em dezembro de 2024, é infundada, conforme imagens de satélite anexadas.

Verbera que não há prova da posse anterior da Agravada e, ainda assim, houve o deferimento da liminar em favor da mesma.

Assevera que

o Juízo de origem

entendeu que a autora comprovou sua posse sobre o imóvel, bem como a ocorrência do esbulho, consubstanciado na construção da cerca pelo réu no mês de dezembro de 2024, baseando-se, ainda, a decisão

no auto de constatação juntado aos autos, que corroborou a alegação de invasão da área, inclusive, imagem da referida cerca no entanto, trata-se de divisa antiga e com madeira nitidamente velha.

Assinala que a alegação de construção de cerca em dezembro de 2024, é inconsistente, sendo que as imagens de satélite juntadas aos Autos, corroboram a tese de que a delimitação da propriedade sempre existiu naquele local, não tendo ocorrido invasão, sendo que a Recorrida fundamenta sua pretensão em data aleatória, situação que demonstra ausência de posse nova e a tentativa de mascarar a verdadeira situação fática.

Assevera que a liminar deferida em favor da Agravada desconsiderou os direitos do Agravante, não havendo qualquer ato que pudesse caracterizar esbulho, ademais, ao analisar o laudo, as medidas lançadas da matrícula, tomando por base o Bairro Pinheiros II, nota-se que estas estão corretamente inseridas na metragem onde está a cerca questionada, ou seja, a Agravada leva em consideração a mediação de seu empreendimento, sem verificar as medias correntes que respeitam até mesmo Bairro existente a mais de uma década.

Afirma a ausência de comprovação da posse anterior da Recorrida, acrescentando que a apresentação da matrícula não comprova referida posse, argumentando que a Agravada, de forma unilateral, procedeu à alteração das dimensões e confrontações de sua propriedade, sem a devida anuência do Agravante, que é confrontante direto.

Assinala que decisão agravada, a
o fundamentar-se na alegação de invasão baseada nas novas medidas da matrícula, ignora o fato de que essa alteração foi realizada de forma irregular
, acrescentando que a posse, no caso em tela, é exercida pelo Agravante há mais de 18 anos, conforme comprovado por documentos e imagens de satélite, que demonstram a existência da cerca na divisa há muito tempo, em conformidade com as medições originais.

Argumenta que a concessão da liminar, com base em uma matrícula retificada unilateralmente, sem considerar a posse mansa e pacífica do Agravante e a ausência de concordância com a retificação, configura flagrante cerceamento do direito de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acrescentando que a decisão, merece ser reformada, revogando-se a liminar concedida,
até que a questão da validade da retificação da matrícula seja devidamente apurada e que se comprove, de forma inequívoca, a alegada invasão,
o que não ocorreu até o presente momento.

Argumenta que a decisão agravada fundamenta-se na alegação de esbulho possessório ocorrido em 10 de dezembro de 2024, data em que a Agravada afirma ter sido construída a cerca que supostamente invadiu sua propriedade, no entanto, diante das provas documentais apresentadas, em especial as imagens de satélite anexadas a este Agravo constata-se que a divisa em questão existe há mais de 16 anos, muito antes da data apontada pela Agravada como o marco inicial do suposto esbulho.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada afirma que
é

legítima possuidora e proprietária da área invadida,
conforme se comprova pela matrícula no 75.639, que abrange o Lote 91-B, objeto da lide.
O imóvel integra loteamento aprovado e registrado, com obras de infraestrutura já iniciadas. O exercício da posse pela agravada, nesse contexto, se manifesta tanto na esfera formal (registro e aprovação) quanto na material (execução de obras e presença de topografia técnica).

Assevera que
a perda da posse foi configurada pela efetiva ocupação da área pela cerca indevida
, privando a agravada do uso e gozo do bem. A prova disso está nos croquis técnicos, nas fotos e, sobretudo, na constatação Página 3 de 6 judicial in loco.

Verbera que a matrícula da área foi retificada de forma legal, transparente e seguindo o procedimento previsto na Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73).
Não se trata de ato oculto ou realizado à revelia de terceiros e que ao contrário houve apresentação de memorial descritivo, planta, aprovação junto aos órgãos públicos e publicidade dos atos e,
ademais, a discussão sobre validade registral é matéria de natureza eminentemente petitória,
e não possessória. Afirma a inexistência de posse legítima da parte Agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em Ação de Reintegração de posse ajuizada pela Agravada reconheceu o
esbulho praticado pela parte Agravante
em
razão da construção de uma cerca que invadiu seu imóvel, objeto da matrícula no 75.6392 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito
que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, todavia, que

a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, a Agravante se insurge com relação a decisão que deferiu liminar em favor da Agravada reintegrando-a na posse do imóvel descrito nos Autos reconhecendo prática de esbulho pelos Agravantes
.

Alega o Agravante que sempre

exerceu a posse

em questão com as divisas e confrontações há mais de 18 anos,
sendo que a Agravada teria realizado nova medição da área sem notificação dos confrontantes, havendo retificação da matrícula de forma irregular
de modo que
a concessão da liminar, com base em uma matrícula retificada unilateralmente, sem considerar a posse mansa e pacífica do Agravante implica em cerceamento de defesa.

Sustenta que
a cerca questionada sempre esteve no mesmo lugar
, conforme imagens de satélite juntada aos Autos e, além disso,
a Agravada não comprova sua posse anterior e, tampouco, o esbulho
, havendo necessidade de reforma da decisão recorrida.

Verifica-se que a Autora realizou procedimento de retificação da mencionada área (ID 188428382), asseverando que a averbação ocorreu em dezembro de 2023, estando a mesma investindo no local para execução de obras de infra estrutura para loteamento de modo que exerce a posse sobre a área em questão.

Na peça inicial da demanda possessória a Agravada sustenta que em dezembro de 2024, ocorreu esbulho na área de sua propriedade em razão da edificação de cerca não autorizada
e construída irregularmente
em uma das divisas

que ultrapassa até 4,80 metros os limites da área
de 544,90 m2, adentrando em seu imóvel.

No presente caso o Juízo determinou a realização de Auto de Constatação ID 192427894 (proc origem), em que o Oficial de Justiça relata o seguinte:

(...)“Ao chegar ao local pude constatar a existência de uma cerca a qual é objeto da demanda, sendo observado que a cerca fora construída há pouco tempo posto que os arames apresentam aparência de novos não estando oxidados bem como sendo constatado ainda a presença de sobras de materiais de arrames junto a cerca conforme fotos, em que pese os palanques apresentarem ser antigo.

Constata-se no local a existência de mourão de cerca que serve como suporte permitindo que a cerca seja esticada e mantida na posição correta, verifica-se que o mourão é antigo por apresentar maior desgastes e restos de arames oxidados pelo tempo, verifica-se que este mourão antigo (Foto 1) fica localizado alguns metros antes do mourão da cerca nova

Constatei assim que o alinhamento da cerca nova não segue o alinhamento do mourão de cerca antigo sendo que a cerca nova encontra aproximadamente 4,80 metros avançados no mourão antigo. (...)

Assim, diante das informações e dados obtidos no local restou constado por este oficial de justiça que a cerca nova construída aos fundos da Chácara Coqueiros está em desacordo com o alinhamento do mourão antigo bem como invade o perímetro do imóvel da matrícula 75.639 denominado Lote urbano 91- B conforme coordenadas descritas na matricula do CRI de Sorriso. (...)

Nesse contexto, apesar de o Agravante afirmar que exerce a posse sobre a área em questão
em relação a questionada divisa,

no entanto, pelo que se verifica
a nova cerca por ele construída não estaria seguindo o mesmo alinhamento em relação ao mourão antigo encontrado no local

e, conforme se infere do Auto de Constatação, a cerca nova

encontra-se em desacordo com o alinhamento do mourão antigo,
invadindo, assim, a

área objeto da matrícula 75639 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso pertencente à Agravada.

Assim, a despeito da existência de cerca antiga, conforme afirma o Agravante e registra o laudo de constatação quanto a presença de mourão antigo no local,
porém, a nova cerca construída não estaria de acordo com o alinhamento desse mourão e sim teria adentrado na área da Recorrida.

Necessário anotar em se tratando de ação possessória cabe à parte autora demonstrar os requisitos elencados nos artigos 560 e 561 do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso verifica-se que a Autora demonstra, satisfatoriamente,

tais requisitos para autorizar o deferimento da medida liminar em seu favor, ademais, com relação a alegação de que a Agravada teria realizado novas medidas em relação a área de forma unilateral, retificando a matrícula de forma irregular, tenho que deve ser objeto de prova em momento oportuno e pela via adequada, não sendo passível de dirimir referida questão nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento.

Com efeito, pelo que se vê das provas existentes nos Autos o Agravante teria adentrado na divisa do imóvel da Agravada construindo cerca em desconformidade com o alinhamento dos mourões anteriores e antigos existentes no local de modo que, pelo menos

nesta seara recursal, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado

e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação para efeito de

se prover o presente recurso.

Ademais, a questão demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos de modo que até mesmo por medida de cautela,
em razão da situação fática retratada e sua complexidade, vejo como prudente manter a decisão agravada até que diante de provas realizadas à luz do contraditório e ampla defesa possa a questão ser dirimida na Instância de origem, devendo prevalecer o Princípio p
revalece, nesses casos, o princípio da manutenção do estado fático (“quieta non movere”) até deliberação final após regular instrução probatória.

Nesse sentido reconhecendo a necessidade de instrução probatória em vista da complexidade da demanda anoto a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.(N.U 1011017-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

Com efeito, anoto que o deferimento da liminar em favor do Autor da possessória ora Agravado
não se reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, haja demonstração razoável para convencimento convencimento quanto à necessidade da concessão da medida, situação que diante dos documentos juntados aos Autos justifica a manutenção da decisão agravada neste momento processual.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025